Tribunal: TJMT
Processo: 1008106-58.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008106-58.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), GRAZIELLE VITAL DA SILVEIRA - CPF: 013.260.481-71 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO CONCEDEU A ORDEM, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN/MT E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA PELO STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

O Edital é claro ao dispor que a competência para a nomeação dos candidatos aprovados é do Governador do Estado de Mato Grosso, sendo ilegítimos para figurar no polo passivo o
Presidente do DETRAN/MT
e Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso.

2.

Ao caso, deve ser aplicado o recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 598.099 - TEMA 161), que garante ao candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público o direito líquido e certo à nomeação.

3.

O Impetrado não demonstrou a situação de necessidade superveniente, grave, e imprevisível, conforme definidas pelo STF no acórdão retro citado, que poderia desobriga-lo do dever de nomear e frustrar o direito subjetivo da candidata.

4.

Ordem concedida. Sem custas e honorários, pois incabíveis.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por GRAZIELLE VITAL DA SILVEIRA contra ato do
E
xmo. Sr. Governador do Estado,
Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso,
e
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
, objetivando a nomeação em cargo público.

Aduz que foi aprovada em 01º (primeiro) lugar no concurso público para provimento no cargo de Analista de Serviço de Trânsito/Pedagoga - Município de Rondonópolis/MT (Edital nº 001/2015- DETRAN/MT), em que fora disponibilizada 01 (uma) vaga para ampla concorrência.

Sustenta ainda, que mesmo aprovada dentro do número de vagas, os impetrados até o momento não procederam com a nomeação, ferindo seu direito líquido e certo. Por essas razões, requer a concessão da liminar, a fim de que seja determinada sua imediata nomeação no cargo para o qual concorreu.

A liminar foi indeferida (id. 986839).

O Detran-MT apresentou informações, e suscitou em preliminar a ilegitimidade passiva, haja vista que compete ao Governador do Estado a nomeação dos candidatos aprovados. No mérito, aduz acerca da inadequação da via eleita, por ausência de violação a direito líquido e certo, tendo em vista que o concurso está em plena vigência, diante disso, diz que por ausência da prova pré-constituída, o
mandamus
não atende ao disposto na Lei nº 12.016/2009. Forte nesses argumentos, pugna pela denegação da ordem (id. 1005329).

Decorreu o prazo legal em que o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentasse informações (id. 1074837).

O Estado de Mato Grosso em suas informações diz que o concurso a que o impetrante submeteu prevê apenas o cadastro de reserva, razão pela qual não possui direito subjetivo à nomeação, e o concurso encontra-se no prazo de validade originário. Além disso, salienta que segundo precedente do STF, a administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, dentro do prazo de validade. Ressalta que ausente o direito líquido e certo da impetrante, pugnando ao fim a denegação da ordem (id. 1081321).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
opina pela denegação da segurança
(
id. 1176808).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

– DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

O DETRAN/MT argui ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental ao alegado de que o Edital do certame é claro ao dispor que a competência para a nomeação dos candidatos aprovados é do Governador do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o item 17.2 do Edital do concurso estabelece:

17.2.
A nomeação dos candidatos aos cargos/perfis profissionais/áreas de atuação relacionados no Anexo II deste Edital dar-se-á por meio de ato governamental
publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para o polo/município/cargo/perfilprofissional/área de atuação.

Como se vê, não é dada ao Presidente do DETRAN, nem mesmo ao Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso a atribuição de nomear os candidatos aprovados no concurso público.

Logo, entendo que deve ser reconhecida a ilegitimidade do Presidente do DETRAN/MT, bem como do Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso, uma vez que não possuem a competência para nomear a impetrante.

Por tais razões,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheço a ilegitimidade passiva do Presidente do DETRAN/MT, e de ofício, do Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso, excluindo-os do polo passivo do presente
writ
.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, denota-se que o impetrante ficou aprovada na 1ª colocação do concurso público, regido pelo Edital n. 001/2015/DETRAN/MT, para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Perfil Pedagogo, no polo de Rondonópolis, que previa 01(uma) vaga.

Inicialmente, cumpre ressaltar que embora a autoridade coatora alegue que o Edital nº 001/2015-DETRAN-MT, prevê apenas o cadastro de reserva para o cargo em questão, ao analisar o edital, vislumbra-se a existência de
1 (uma) vaga
, consoante Anexo II (id. 939434 – Pág.28).

É notório que certame foi homologado em
04/09/2015
, com validade de 2 (dois) anos e prorrogado pelo mesmo período, portanto, com vigência até
04/09/2019
.

A impetrante pleiteia o reconhecimento de seu direito líquido e certo de ser nomeada no cargo público para o qual restou aprovada em primeiro lugar por meio de concurso, justificando que apesar do certame ainda encontrar-se em seu prazo de validade, houve a preterição.

Sabe-se que a regra geral dita que não se pode falar em direito subjetivo de posse antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para a vigência do concurso para dar posse aos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade, exceto quando ocorrer a preterição ao cargo.

Desse modo, durante o prazo de validade do concurso, o candidato tem mera expectativa do direito de posse, dependendo a nomeação de ato discricionário da Administração Pública, que no presente caso expirou em
04/09/2019
.

Ao caso, deve ser aplicado o recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 598.099 - TEMA 161), que garante ao candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público o direito líquido e certo à nomeação.

A propósito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
. I.
DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. (...) III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (STF - RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) (Grifei).
Destaquei.

Esse também é o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 598.099/MS - TEMA 161. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II -
Caso em que o Impetrante logrou aprovação, na 1.282ª classificação, no concurso público para o cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no qual havia previsão de 2.320 (duas mil, trezentos e vinte) vagas para a região escolhida. III - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou orientação segundo a qual o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação . IV - Na espécie, o Estado de São Paulo não apresentou justificativa clara e suficiente para que fossem caracterizadas todas situações excepcionalíssimas definidas no paradigma, capazes de legitimar a recusa na nomeação
. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido”. (STJ - AgInt no RMS 59.664/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
Destaquei.

Dos julgados mencionados, o direito à nomeação ocorrerá nas seguintes hipóteses: a)
candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital
, b) preterição por desrespeito à ordem classificatória, e c) durante o prazo de validade de concurso prévio, a Administração opta por realizar novo concurso ou quando surgem novas vagas nesse mesmo lapso temporal.

A situação em debate adequa-se a hipótese “a”, ou seja, a Impetrante é candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no Edital e o prazo de validade do certame expirou sem que a Administração procedesse sua nomeação.

A conjugação dessas duas situações altera a expectativa de direito do Impetrante em direito subjetivo à nomeação.

O Impetrado não demonstrou a situação de necessidade superveniente, grave, e imprevisível, conforme definidas pelo STF no acórdão retro citado, que poderia desobriga-lo do dever de nomear e frustrar o direito subjetivo da candidata.

Oportuno ressaltar que a mera alegação de deficiência de recursos financeiros, por si só, não justifica o descumprimento do dever de nomeação.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO.
APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DO ENTE DE IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA
. AGRAVO DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência dessa Corte ao firmar que candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso tem direito subjetivo à nomeação no cargo em que habilitado. 2. O STF fixou o mesmo entendimento, atribuindo-lhe repercussão geral, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas (RE 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 3.10.2011). 3.
No caso dos autos o ente público se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção que alega
. 4. Em casos semelhantes, envolvendo o mesmo concurso público, as 1a. e 2a. Turmas desta Corte deram provimento ao recurso ordinário em favor do candidato: RMS 32.521/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 6.9.2011; AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 4.4.2011. 5. Agravo Regimental do ESTADO DE RONDÔNIA desprovido
”. (STJ - AgRg no RMS 32.367/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016) Destaquei.

Restou demonstrado que a Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas para concurso público do DETRAN/MT, cujo prazo de validade expirou sem que a Administração efetuasse a nomeação, por conseguinte presentes o direito líquido e certo.

Isso posto,
CONCEDO A ORDEM
, e determino a nomeação da impetrante GRAZIELLE VITAL DA SILVEIRA ao cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Perfil: Pedagogo, Polo: Rondonópolis, para o qual foi aprovada na primeira colocação, dentro do número de vagas disponibilizadas no Edital.

Sem custas e honorários (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020